Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-18.2016.8.11.0101
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000306-18.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL –
FLORESTA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO -
AFASTADAS –
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de vedação a decisão surpresa rejeitada.

2. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS LEVI BERVIG
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, M.M.
Thatiana dos Santos,
nos autos de Ação Civil Pública no 336-53.2016.811.0101- Código no 89277, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural, promovendo a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), e para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais coletivos.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente, sustenta o Apelante que o julgamento antecipado da lide acabou por violar o principio que veda a decisão surpresa, além do principio do contraditório e ampla defesa em razão de não ter permitido a produção de provas pleiteadas na contestação.

Ainda preliminarmente, pleiteia pela decretação da carência da ação, posto que já há procedimento administrativo para recuperação do meio ambiente, o que fará com que a Ação Civil Pública perca a razão de ter sido ajuizada.

Afirma haver litispendência em relação ao processo de Código n. 89277 também em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia.

Versa que há falta de materialidade no auto de infração lavrado, pois não há demonstração de autoria de que o apelante é responsável pelos atos praticados.

Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada.

O Apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou petição reiterando a obrigatoriedade de recuperação do meio ambiente, embora esta peça não tenha sido nominada propriamente como contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10584994).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – ID. 74086962.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessário a produção de provas.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO E LITISPENDENCIA

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que já esta sendo processado pelo mesmo fato alhures na Ação Civil Publica (Cod. 89313) que visa a reparação de danos ambientais em parcela plotada sobre aquele objeto da corrente ACP (Cod. 89277).

No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no 9093059 discutido nos presentes autos, foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a “destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente” (ID. 10584962 - Pág. 6).

Enquanto naqueles autos (Código: 89277), a questão refere-se ao Auto de Infração no 103392 lavrado em 18/02/2015, em razão do desmate a corte raso, num total de 280,00ha (duzentos e oitenta hectares) (ID. 10588969 - Pág. 3).

Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do disposto no artigo 337, §§ 1o e 3o, é idêntica uma ação com a outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A interposição de Ações mandamentais que buscam o reenquadramento ao PRODEIC, configura litispendência.

Recurso desprovido.

(N.U 1004987-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Diante disso, entendo que no presente caso não restou configurada a litispendência, razão pela qual,
rejeito as preliminares aventadas
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural, promovendo a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), e para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais coletivos.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou com Ação Civil Pública Ambiental c/c reparação por dano moral difuso em face do ora Apelante
MARCOS LEVI BERVIG
,
em razão do Inquérito Civil o qual visa apurar a violação de normas ambientais, tendo em vista que o Requerido destruiu 300,74 hectares de floresta nativa, com a utilização de tratores e correntões, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Foi deferido o pedido liminar para o fim de determinar que o requerido se abstenha-se de desmatar, de qualquer forma, áreas de mata de seu imóvel rural sem autorização do órgão ambiental competente; e proceda a recomposição do dano ambiental, devendo realizar o Cadastro Ambiental Rural — CAR, bem como apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada — PRAD junto a SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) (ID. 10588968).

O Requerido apresentou contestação no ID. 10584999, o Estado impugnou a contestação no ID. 10588976.

O Requerido interpôs recurso de Agravo de Instrumento no 1001581-60.2017.8.11.0000, o qual foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, para determinar que o PRAD seja apresentado à SEMA, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias (ID. 10588955).

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 10588995).

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de que inexiste materialidade da infração, bem como, que não ficou demonstrada a conduta do Apelante – destruir a vegetação.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que ao contrário do alegado pelo Apelante, não há que se falar em suspensão da presente ação, isto porque, em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3o, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Pois bem.

O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

No caso em tela, o Auto de Infração n. 9093059 (ID. 10584962 - Pág. 6), Relatório de Fiscalização (ID. 10584962 - Pág. 7), Relatório fotográfico (ID. 10584973 - Pág. 5), e a análise comparativa da situação espacial da Fazenda em anos anteriores (ID. 10584963 - Pág. 3), confirmam os danos ambientais ocorridos na área denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada na Zona Rural de União do Sul, no período em que o Apelante já estava na posse daquele local.

Sabe-se que, na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou que detém sua posse, independentemente, de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem,
propter rem
.

Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na floresta nativa de sua propriedade.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3 o , IV, e 14, § 1 o , da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Frise-se que o fato de a degradação ambiental ter ocorrido em área inferior a 20% (vinte por cento) do total da propriedade, não afasta a responsabilidade pela recuperação do dano causado.

De igual modo, entendo que
não prospera o pleito de reforma da decisão
para decretar a nulidade do auto de infração, e todos os demais atos decorrentes para oportunizar ao Apelante a defesa administrativa junto ao IBAMA, uma vez que, constatado o dano ambiental, medida justa, adequada, razoável e proporcional é a condenação à recomposição do próprio meio degradado.

A propósito, acerca da responsabilidade objetiva por dano ambiental, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).

Quanto à alegação do Apelante de não ocorrência de desmatamento ilegal, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA, constatado desmate de 300,74 hectares, mediante verificação
in loco
e por meio de imagens de satélite – Id. 10584962 - Pág. 7 ao Id. 10584977 - Pág. 2.

Neste sentido é a jurisprudência deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM LICENÇA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO-INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS –– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÁREA CONSOLIDADA EM APP, COM AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES (ARTIGO 3o, IV, E ARTIGO 61-A, AMBOS DO CÓDIGO FLORESTAL-LEI No 12651/2012)– NÃO ENQUADRAMENTO – PERSISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, COM NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD – OBRIGAÇÃO INERENTE AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – PROPTER REM - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EQUIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. 2. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). 3. Persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Requerido, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção e embargo/interdição), elaborado pelos agentes da SEMA, SEMMA e do IBAMA, tampouco foi bem sucedido na tentativa de comprovar que a construção no local é “Área Rural Consolidada”, assim entendida a área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 (artigo 3o, IV, do Código Florestal), cuja a continuidade, exclusivamente, das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, é autorizada nas Áreas de Preservação Permanente (artigo 61-A, do Código Florestal). 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental". (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 5. Uma vez comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de vegetação em APP e construção de obra sem licença do órgão ambiental) e o dano ambiental em questão, razão pela qual, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada (demolição da construção e execução de PRAD), na forma do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

(TJ-MT - APL: 00081607620108110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2018)

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública.

Por fim, no caso dos autos, impõem-se a aplicação do PRAD para restabelecimento da área degradada, em razão da destruição na área de propriedade do Apelante.

Muito embora o Apelante tenha afirmado que providenciou o CAR federal, não demonstrou que providenciou qualquer procedimento para recompor a área degradada, em confronto com a normativa do artigo 225, da CF/88.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021